Tribunal: TJPA
Processo: 0008387-93.2019.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008387-93.2019.8.14.0059

APELANTE: CARLOS EDUARDO E SILVA BESERRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por CARLOS EDUARDO E SILVA BESERRA contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Soure/PA, que o condenou à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, com suspensão condicional da pena por dois anos, pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, em razão de agressão contra a vítima B. do C. R. no contexto de violência doméstica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a pretensão punitiva foi fulminada pela prescrição retroativa, tendo em vista o decurso de prazo superior ao legal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, já com trânsito em julgado para a acusação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Com o trânsito em julgado para a acusação, a análise da prescrição regula-se pela pena em concreto, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal.

4.

A pena imposta foi de 3 (três) meses de detenção, cujo prazo prescricional é de 3 (três) anos, conforme art. 109, VI, do Código Penal, reduzido pela metade em razão da menoridade idade penal do acusado ao tempo dos fatos.

5.

Entre o recebimento da denúncia (18/11/2019) e a publicação da sentença condenatória (27/06/2024), transcorreu lapso superior ao prazo legal, configurando a prescrição retroativa.

6.

Reconhecida de ofício a extinção da punibilidade pela prescrição, torna-se prejudicada a análise das alegações recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido. De ofício, declarada a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição retroativa da pretensão punitiva deve ser reconhecida de ofício quando, entre os marcos interruptivos, transcorre prazo superior ao previsto no art. 109 do Código Penal.

2.

Com o trânsito em julgado para a acusação, a prescrição deve observar a pena concretamente imposta.

3.

A extinção da punibilidade por prescrição prejudica o julgamento do mérito recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, VI; 110, §1º; 117. CPC, art. 932, III. RITJPA, art. 133, X.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará,_______ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias ______ e ______, à unanimidade, em
não conhecer da apelação
interposta nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC c/c artigo 133, inciso X, do RITJPA.
De oficio,
JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE de
CARLOS EDUARDO E SILVA BESERRA
pela PRESCRIÇÃO quanto aos crimes que lhe foram imputados na sentença, nos termos dos artigos 107, inciso IV c/c 109, inciso VI e VI e 110, §1º, todos do CP,
nos termos do voto do desembargador relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ......

a ...... de .................. de 2025.

Julgamento presidido ................

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO
PENAL

PROCESSO
N.º 0008387-93.2019.8.14.0059

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: CARLOS EDUARDO E SILVA BESERRA

ADVOGADO (A): DEFENSORIA PÚBLICA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DRA. CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto contra decisão prolatada (ID 22066602) pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA, que condenou CARLOS EDUARDO E SILVA BESERRA à pena privativa de liberdade de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, com suspensão pelo período de dois (2) anos, nos termos do art. 77, pelo delito tipificado no art. 129, § 9º do Código Penal (lesão corporal em decorrência de violência doméstica).

Consta da exordial acusatória, em síntese, que no dia 21 de outubro de 2019, por volta de 09h30min, o apelante, após discussão, e em contexto de violência doméstica, agrediu a vítima B. do C. R., com um pedaço de madeira, acertando-a na região frontal da cabeça.

A defesa interpôs o presente recurso em que postula a absolvição por insuficiência probatória. (ID 21678103)

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 21678107).

Nesta superior instância, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e de ofício, o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa. (ID

22066602).

É o relatório.

VOTO

Verifica-se dos autos que a sentença penal condenatória transitou em julgado para a acusação diante da ausência de interposição de recurso por parte do Ministério Público, razão pela qual a análise da prescrição deve observar a pena concretamente imposta.

Observa-se que o acusado foi condenado a pena de 3 (três) meses de detenção, a qual, nos termos do art. 109, VI do Código Penal Brasileiro, prescreve em 3 (três) anos.

Conforme a data do fato indicada na denúncia (Id 21678062), destaca-se que o acusado era menor de 21 (vinte e um) anos de idade ao tempo do fato,
o que enseja a redução pela metade do prazo prescricional, nos termos do art. 115 do CP, isto é, prescreve em 1 (um) ano.

Assim, no caso concreto, considerando os marcos interruptivos da prescrição penal previstos no art. 117, do CP, observa-se que, entre a data do recebimento da denúncia, em 18 de novembro de 2019 (ID 21678063), até a publicação da sentença condenatória ocorrida em 27 de junho de 2024 (ID 21678100), transcorreu lapso superior, atingido o feito pelo instituto da prescrição, na modalidade retroativa.

Conforme dispõe o art. 110, §1º, do mesmo diploma legal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, sendo cabível o reconhecimento da prescrição retroativa quando entre os marcos interruptivos (no caso, o recebimento da denúncia e a sentença) transcorrer prazo superior ao legal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, à luz do art. 107, IV, c/c art. 109, VI, art. 110, §1º e art. 115 todos do Código Penal, impõe-se reconhecer,
de ofício
, a extinção da punibilidade do apelante CARLOS EDUARDO E SILVA BESERRA pela prescrição retroativa da pretensão punitiva, restando prejudicado o exame das alegações recursais, de modo que
não conheço do recurso interposto.

É o meu voto.

À secretaria para providências de praxe
.

Após trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE.

Belém, .... de ................. de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 25/09/2025